Tribunal: TJES
Processo: 5000667-57.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-57.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA DA GAMA DE JESUS SILVA
RECORRIDO: MARISA LOJAS S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência, no caso, para reconhecer a existência de dano moral.

Reputo como extremamente abusiva a prática comercial praticada pela recorrida, eis que, diante da inexistência de produto em estoque no momento ou posterior a compra, em vez de devolver imediatamente os valores ao consumidor, emite uma espécie de “vale compras”, forçando-o indiretamente a adquirir um produto de seu sítio.

Não há só quebra de expectativa, no caso, mas uma forma de viciar a vontade do consumidor, ainda mais que este tentara receber os valores de forma administrativa, sem sucesso. Esse comportamento causa no consumidor angústia e aflição, haja vista que se sente impotente com o não recebimento do produto comprado ou a devolução dos valores que deveria ser automática, devendo ser indenizado pelos dano morais sofridos.

Dessa forma, considerando como parâmetros a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e da conduta da empresa, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar o dano ocasionado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Portanto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar a recorrida a indenizar a recorrente por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior, mantendo inalterados os demais comandos sentenciais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000667-57.2020.8.08.0047

RECORRENTE: JESSICA DA GAMA DE JESUS SILVA

RECORRIDA: MARISA LOJAS S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO ALCENIR JOSE DEMO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JESSICA DA GAMA DE JESUS SILVA, em face de MARISA LOJAS S.A., na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que na data de 03 de junho de 2020, realizou a compra de Kit de calcinhas no site da requerida, pelo valor de R$ 107,97 (cento e sete reais e noventa e sete centavos). No entanto, a requerente relata que recebeu apenas parte da compra, que perfazia a quantia de R$ 10,79 (dez reais e setenta e nove centavos) e que no site da ré consta como se todo o pedido tivesse sido entregue. Por fim, a autora afirma que tentou resolver o problema administrativamente, todavia, não obteve êxito.

Em sede de sentença (ID 1257096) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir à autora o valor de R$ 97,18 (noventa e sete reais e dezoito centavos), acrescido de juros e correção monetária a partir da data da compra.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1257099) almejando que seja reformada a sentença tão somente para que a empresa ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1257108).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido o cancelamento de alguns itens por indisponibilidade do produto, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação da Requerida, ora Recorrida, ao pagamento por dano moral.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

No caso em apreço, entendo que embora seja presumível que a situação vivenciada pela Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Desse modo, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.